Tribunal: STF
Processo: RE 1506811
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 74) contra acórdão (eDoc 67) do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A ementa esse pronunciamento possui o seguinte teor:



    ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. ECT. CONTRATO DE FRANQUIA POSTAL. NOVAS REGRAS. MANUTENÇÃO DAS VINCULAÇÕES DOS CONTRATOS JUNTO ÀS AGFS. PRAZO PARA IMPLANTAÇÃO. 



    - Diante dos significativos prejuízos que podem resultar a partir da impossibilidade das agências franqueadas prestarem atendimento aos seus clientes mediante os contratos comerciais de franquia postal, merece parcial provimento o pedido, a fim de que seja mantida em vigor a sistemática anterior até a implementação das novas medidas administrativas por parte da demandada. Razoável a concessão de um prazo improrrogável de 30 dias para publicação de nova metodologia, mais segura e eficaz, ainda que em caráter temporário. 



    - Ultrapassado esse prazo, insustentável a manutenção da determinação de suspensão das migrações de serviços, a qual deve ser retomada de imediato.



    Sustenta, em síntese, que esse julgamento viola os arts. 5º, XXI, da Constituição Federal sob a alegação de que a Corte Regional “não se manifestou se a decisão seria aplicável a todas aquelas empresas associadas ao demandante, ou apenas para aquelas empresas que autorizaram (e estão atualmente associadas a autora) o ingresso da presente ação” (eDoc 74, fl. 8).



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Observo, desde logo, que a matéria constitucional articulada nas razões recursais não foi discutida no acordão recorrido, de modo que resta ausente o necessário prequestionamento, a fazer incidir, assim, na espécie, os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo para obstar a admissibilidade do recurso excepcional.



    Nesse sentido, ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux, além dos seguintes julgados:



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE 1.300.990 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    Ademais, esta Corte não admite a tese do denominado “prequestionamento implícito ou ficto". Ilustram essa orientação o ARE 1.071.192 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; o ARE 1.287.156 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; o RE 1.147.881 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; e o ARE 1.271.070 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli, cuja ementa transcrevo em parte:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso. Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”.



    [...]



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, razão pela qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente